Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-31.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1039429-31.2024.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: FRANCISCO BISPO DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, fundado na alegação de moléstia grave (coxartrose), com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, suscitando preliminar de nulidade por julgamento citra petita e, subsidiariamente, requerendo reconhecimento da isenção com base no critério etário previsto no art. 6o, XV, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento citra petita diante da alegada omissão quanto ao fundamento de isenção por idade; (ii) estabelecer se o autor faz jus à isenção do imposto de renda com base em moléstia não prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial delimita a causa de pedir exclusivamente na alegação de moléstia grave, sem formular pedido autônomo ou subsidiário com base no critério etário, inexistindo omissão judicial.
O juízo de origem aprecia integralmente a pretensão deduzida, observando o princípio da congruência, afastando a ocorrência de julgamento citra petita.
A invocação do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88 apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
A norma de isenção tributária submete-se à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo vedada ampliação por analogia ou interpretação extensiva.
O rol de moléstias previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, não abrangendo a coxartrose, ainda que comprovada sua gravidade.
A concessão de isenção tributária depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o alcance da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há julgamento citra petita quando a sentença aprecia integralmente a causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial. 2. A alegação de fundamento jurídico não suscitado na inicial configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em grau recursal. 3. O rol de moléstias do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou analógica. 4. A concessão de isenção tributária exige estrita observância da legalidade e previsão expressa em lei.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e XV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 492 e art. 1.013, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250; TJMT, N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 10.11.2020; TJSC, APL 0301029-70.2018.8.24.0023, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 31.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039429-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO BISPO DA SILVA - CPF: 202.607.681-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1039429-31.2024.8.11.0002.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Várzea Grande
.

Recorrente:
FRANCISCO BISPO DA SILVA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, fundado na alegação de moléstia grave (coxartrose), com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, suscitando preliminar de nulidade por julgamento citra petita e, subsidiariamente, requerendo reconhecimento da isenção com base no critério etário previsto no art. 6o, XV, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento citra petita diante da alegada omissão quanto ao fundamento de isenção por idade; (ii) estabelecer se o autor faz jus à isenção do imposto de renda com base em moléstia não prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial delimita a causa de pedir exclusivamente na alegação de moléstia grave, sem formular pedido autônomo ou subsidiário com base no critério etário, inexistindo omissão judicial.

O juízo de origem aprecia integralmente a pretensão deduzida, observando o princípio da congruência, afastando a ocorrência de julgamento citra petita.

A invocação do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88 apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A norma de isenção tributária submete-se à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo vedada ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

O rol de moléstias previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, não abrangendo a coxartrose, ainda que comprovada sua gravidade.

A concessão de isenção tributária depende de previsão legal específica, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o alcance da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há julgamento citra petita quando a sentença aprecia integralmente a causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial. 2. A alegação de fundamento jurídico não suscitado na inicial configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em grau recursal. 3. O rol de moléstias do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou analógica. 4. A concessão de isenção tributária exige estrita observância da legalidade e previsão expressa em lei.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e XV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 492 e art. 1.013, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250; TJMT, N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 10.11.2020; TJSC, APL 0301029-70.2018.8.24.0023, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 31.08.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento citra petita, alegando que o juízo a quo teria deixado de analisar fundamento autônomo da causa de pedir, qual seja, a isenção prevista no artigo 6o, inciso XV, da Lei no 7.713/88, que contempla aposentados com idade superior a 65 anos. Argumenta que a petição inicial teria sido fundamentada em duas causas de pedir distintas e independentes: a condição de portador de doença grave e o critério etário. Afirma que a sentença foi omissa quanto ao segundo fundamento, configurando negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do pedido com base no inciso XV, uma vez que possui 68 anos de idade e preenche os requisitos legais para a isenção etária.

Em contrarrazões, o requerido sustenta que houve inovação recursal, uma vez que a petição inicial fundamentou integralmente o pedido na alegação de ser portador de moléstia incapacitante, invocando exclusivamente o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Argumenta que não há qualquer pedido autônomo ou subsidiário baseado no inciso XV na exordial, nem foi exposto fundamento fático-jurídico relacionado à isenção etária. Defende que não há falar em julgamento citra petita, pois o magistrado apreciou integralmente a pretensão efetivamente deduzida, observando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil. Sustenta que pretender que o Tribunal examine fundamento não deduzido na petição inicial caracteriza típica inovação recursal, vedada pelo artigo 1.013, §1o, do CPC. Subsidiariamente, caso seja reconhecido o direito à isenção, requer que seja observado o prazo prescricional quinquenal e que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar fundamento autônomo da causa de pedir relativo à isenção do Imposto de Renda com base no critério etário previsto no artigo 6o, inciso XV, da Lei no 7.713/88.

A preliminar não merece acolhimento.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o autor fundamentou seu pedido exclusivamente na alegação de ser portador de coxartrose, sustentando o enquadramento da moléstia no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Não há, na exordial, pedido autônomo ou subsidiário fundado no inciso XV do referido dispositivo, nem qualquer desenvolvimento fático-jurídico relacionado à isenção por idade.

O pedido foi expresso ao requerer a isenção do Imposto de Renda em razão de doença grave supostamente abrangida pelo rol legal. Assim, a causa de pedir foi delimitada unicamente pela alegação de moléstia grave, inexistindo omissão da sentença quanto a fundamento não deduzido na inicial.

O juízo de origem apreciou integralmente a pretensão formulada, concluindo que a coxartrose não integra o rol taxativo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Não há, portanto, julgamento citra petita, mas estrita observância ao princípio da congruência.

A invocação, apenas em sede recursal, do artigo 6o, inciso XV, da Lei no 7.713/88 configura inovação recursal, por introduzir fundamento não deduzido na petição inicial, o que não se admite.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia recursal consiste em saber se o autor faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a norma concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. O rol de doenças previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, não se admitindo ampliação por interpretação extensiva ou analógica.

Embora o autor tenha comprovado ser portador de coxartrose (CID M16.0), tal patologia não se encontra prevista entre as moléstias legalmente aptas a ensejar a isenção pretendida. A gravidade da enfermidade, por si só, não autoriza a concessão do benefício fora das hipóteses expressamente estabelecidas em lei.

A concessão de isenção tributária reclama previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance da norma para abranger situação não contemplada pelo legislador.

Desse modo, ausente previsão legal expressa, o autor não faz jus à isenção postulada, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3
. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU SER O AUTOR PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇA ISQUÊMICA CORONARIANA, DIABETES MELLITUS, HIPEROLESTEROLEMIA E ESPONDILODISCARTROSE DE COLUNA LOMBOSACRAL.
INEXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI FEDERAL N. 7.713/88. DOENÇA CARDÍACA QUE NÃO É CLASSIFICADA COMO CARDIOPATIA GRAVE. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA. TEMA 250/STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.052/2004, É EXPLÍCITO EM CONCEDER O BENEFÍCIO FISCAL EM FAVOR DOS APOSENTADOS PORTADORES DAS SEGUINTES MOLÉSTIAS GRAVES: MOLÉSTIA PROFISSIONAL, TUBERCULOSE ATIVA, ALIENAÇÃO MENTAL, ESCLEROSE MÚLTIPLA, NEOPLASIA MALIGNA, CEGUEIRA, HANSENÍASE, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, CARDIOPATIA GRAVE, DOENÇA DE PARKINSON, ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, NEFROPATIA GRAVE, HEPATOPATIA GRAVE, ESTADOS AVANÇADOS DA DOENÇA DE PAGET (OSTEÍTE DEFORMANTE), CONTAMINAÇÃO POR RADIAÇÃO, SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, COM BASE EM CONCLUSÃO DA MEDICINA ESPECIALIZADA, MESMO QUE A DOENÇA TENHA SIDO CONTRAÍDA DEPOIS DA APOSENTADORIA OU REFORMA. POR CONSEGUINTE, O ROL CONTIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL É TAXATIVO (NUMERUS CLAUSUS), VALE DIZER, RESTRINGE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO ÀS SITUAÇÕES NELE ENUMERADAS. (STJ, MIN. LUIZ FUX)

(TJ-SC - APL: 03010297020188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301029-70.2018.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026